Tribunal: STF
Processo: Rcl 39627
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
    Referente à Petição STF nº 26464/2020 (e-doc 36).
    1. Trata-se de reclamação constitucional fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Fernando Antônio Macedo França, em face de acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos autos do EResp 1.409.394. 
    2. Forte no artigo 21, § 1º, do RISTF, neguei seguimento ao feito, mediante decisão monocrática publicada em 23.3.2020 (DJE nº 68).
    3. Em 17.4.2020, a Secretaria desta Suprema Corte certificou o trânsito em julgado dos autos (Certidão e-doc. 35). 
    4. Em 29.4.2020 foi protocolizada a Petição STF nº 26464/2020 (e-doc 36), por Fernando Antônio Macedo França, intitulada de “pedido de reconsideração”. Em sua manifestação, o reclamante insurge-se contra o trânsito em julgado dos autos originários. 
    5. Ante o exposto, inviável o conhecimento da petição, ante o trânsito em julgado em data anterior (17.4.2020) ao protocolo da referida peça, consumada a preclusão temporal quanto ao pretendido.
    6. Nada a prover, aqui, exaurida a prestação jurisdicional desta Suprema Corte. 
    À Secretaria desta Suprema Corte proceder ao arquivamento da reclamação. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora